Tribunal: TJPA
Processo: 0818261-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818261-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: TATIANE GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ART.12 DA LEI 10.826/03 E ART.244-B DO ECA C/C ART. 69 DO CPB.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.

INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VENDA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMNAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que a paciente era participante ativa na venda de drogas, juntamente com seu companheiro, além de ser integrante de organização criminosa denominada Comando Vermelho. Consta dos autos que a paciente juntamente com o corréu estão na prática permanente do crime de tráfico, se utilizando de suas próprias residências para a prática delituosa, prejudicando o meio social em que vivem e atuam,
expondo os filhos menores a situação precária, inclusive de saúde, segurança e bem-estar
;

2.

Argumentações de falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema são improcedentes, uma vez que o
decisum
se encontra fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal;

3.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 09 de fevereiro de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de TATIANE GOMES DOS SANTOS, já qualificada nos autos, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art.12 da Lei 10.826/03 e art.244-B do ECA c/c art.69 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa.

Alega, fundamentalmente: a) fazer jus a prisão domiciliar por possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade; b) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência de justa causa; c) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a polícia havia recebido denúncias acerca da comercialização de drogas ilícitas em uma residência localizada na Rua da Fábrica Vila Nova, próximo da PA 256. Sendo assim, no dia 17.10.2023, por volta das 19h30m, uma guarnição iniciou uma ronda pela região.

Ao visualizar um fluxo incomum de pessoas no local, a guarnição teria tentado monitorar mais de perto o movimento, optando por deixar a viatura estacionada em local afastado e os policiais seguiram caminhando por uma área de mata que dá acesso aos fundos da referida residência. Ao se aproximarem, os policiais sentiram forte odor de “maconha” e conseguiram visualizar um casal no quintal da casa e outro casal fazendo a manipulação do que possivelmente seria a droga, assim, foi pedido ao indivíduo Eduardo Victor de Barros Seabra, que estaria no quintal com uma moça aparentemente menor de idade, autorização para realizar buscas na residência. Ao vê-los, os agentes, que estavam na parte de dentro teriam tentado correr, contudo, os policiais conseguiram cercar o imóvel, o que ocasionou suas prisões em flagrante, que posteriormente foram identificados como a ora paciente TATIANE GOMES DOS SANTOS e seu companheiro Breno Moraes da Silva.

Ao efetuarem as buscas na residência, encontraram 05 (cinco) tabletes médios envoltos em fita adesiva azul com erva prensada pesando no total de 424,0g (quatrocentos e vinte e quatro) gramas de droga vulgarmente conhecida como maconha, uma balança de precisão e uma arma de fogo do tipo espingarda aparentemente calibre 28, também foi encontrado um caderno contendo anotações possivelmente relacionada ao tráfico de drogas, duas motocicletas sem documentação, cartões bancários em nome de pessoas diversas dos moradores da residência e três aparelhos celulares.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia no dia 19/10/2023. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 02/01/2024.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 17/10/2023, foi presa em flagrante delito e é mãe de 03 (três) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, porém, foi verificado no decorrer das investigações que a mesma era participante ativa na venda de drogas, juntamente com seu companheiro, o qual comercializavam em sua própria residência, provavelmente na presença dos filhos, visto que, a própria coacta informou que as crianças moram com ela. Além disso, verificou-se que a paciente confessou fazer parte da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, conforme mencionado na denúncia
.

Desse modo, entende o STJ que se enquadra em hipótese concreta que configura situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, visto que trata-se de paciente que integra organização criminosa, além de manter arma de fogo em sua residência.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

II - Extrai-se dos elementos constantes dos autos que, embora a conduta da recorrente, em tese perpetrada, não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, pelo colendo Pretório Excelso.

III - A recorrente foi flagrada com grande quantidade de drogas destinadas ao tráfico (2kg de maconha), que eram mantidas em seu domicílio, tendo-se destacado no decreto prisional que o entorpecente apreendido foi localizado em cima de uma cadeira da cozinha, local que teria sido apontado pelo próprio filho da recorrente. Ressaltou-se, ainda, que "a conduzida responde por outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas na mesma residência",
tudo a revelar situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar como forma de preservação da integridade física e psicológica de seus próprios filhos, expostos aos riscos inerentes à atividade ilegal.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 790.824/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. omissis.

4. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse, pois a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade do delito de tráfico de drogas gera instabilidade social com grande repercussão, gerando temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, além disso, verifica-se que o seu companheiro, o qual responde a este mesmo processo, tem a vida voltada para o crime, pois responde à várias ações penais de mesma natureza, dessa forma, nada impede que a coacta também persista na prática delitiva.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, como o seu
modus operandi
.

Ressalta-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão suficientemente e devidamente demonstrados pelos elementos de prova colhidos em fase de investigação policial, onde foram apreendidas grande quantidade de drogas ilícitas e objetos que levam a conclusão de que os representados são traficantes. Com isso, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade da coacta. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sendo integrante de organização criminosa e realizando a venda da droga, inclusive, em sua residência, restando evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

Sendo assim, com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço
e
denego

a ordem
impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de fevereiro de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/02/2024